Tribunal: TJDFT
Processo: 0703903-43.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA CONTÁBIL. MÉRITO. FINANCIAMENTO DE IMÓVEL. CONSTRUTORA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. TAXA DE CORRETAGEM.
1. Não há cerceamento de defesa na hipótese de julgamento antecipado da lide quando as provas carreadas aos autos forem suficientes ao deslinde da demanda, o que torna despicienda a realização de perícia contábil. Preliminar rejeitada.
2. Nos contratos de mútuo celebrados com pessoa jurídica não integrante do Sistema Financeiro Nacional, tal como as construtoras e incorporadoras, é possível a capitalização de juros por aplicação da tabela price, desde que aplicados anualmente.
3. O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a “validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.” (REsp n. 1.599.511/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24/8/2016, DJe de 6/9/2016.)
4. Negou-se provimento ao recurso.